Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-21.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'F', DO CÓDIGO PENAL E CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal (por três vezes, na forma do art. 71 do CP), e pelo art. 215-A, caput, do CP, em concurso material (art. 69 do CP), todos em contexto de violência doméstica (art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso I, da Lei n. 11.340/2006).
2. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima se reveste de relevância e grande valor probatório, porquanto os crimes da espécie são, em regra, cometidos às escondidas, sem testemunhas, além de nem sempre deixarem vestígios detectáveis por exames periciais.
3. Sendo os depoimentos das vítimas seguros, coerentes e corroborados pelos depoimentos de testemunhas, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Não havendo provas de que o abalo psicológico da vítima tenha extrapolado aquele próprio dos crimes contra a dignidade sexual, deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime de estupro de vulnerável.
5. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP concomitante com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do CP, devendo a primeira ser afastada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.